Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-40.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000181-40.2015
1a APELANTE: RENATA FARIA ZANDONADI.
2a APELANTE: ANA COSTA CARVALHO.
APELADAS: AS MESMAS.
Vistos.
Considerando a necessidade de análise da matéria discutida em audiência de instrução, bem como frente à dificuldade de acesso ao material colacionado no feito de origem, intime-se a 1a recorrente para juntar aos autos cópia da mídia de inquirição da testemunha arrolada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR